Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. INDICIAMENTO DOS ACUSADOS PELO CRIME DE USO COMPARTILHADO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE COM A CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DO ENVOLVIMENTO DE MENOR. REFERÊNCIA EQUIVOCADA DA REPRESENTANTE MINISTERIAL QUE ATUA PERANTE O JUIZADO CRIMINAL. MANIFESTAÇÃO PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, INCLUINDO O CRIME PREVISTO NO ART. 243 DO ECA SEM EMITIR QUALQUER JUÍZO DE VALOR. BIS IN IDEM. PREVALÊNCIA DOS TERMOS DO INDICIAMENTO. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PENA MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO INFERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.

1. Tratando-se de indiciamento pelo crime de uso compartilhado de substância entorpecente, envolvendo também adolescente, tipificado no art. 33, § 3o, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, mostra-se claro o equívoco na manifestação ministerial que se refere à prática do crime previsto no art. 243 do ECA, reportando-se ao termo circunstanciado.

2. Sequer há como prevalecer a incidência do crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, em virtude do bis in idem com a causa de aumento de que trata o art. 40, VI, da LAD.

3. O indiciamento pela suposta prática de crime de menor potencial ofensivo, sem qualquer juízo de valor posterior pela acusação, atrai a competência do juízo suscitado, nos termos do art. 61 da Lei n. 9.099/1995.

4. Conflito de jurisdição julgado procedente.